Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711588-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KIT'S UTILIDADES DOMESTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de prestação de contas no 0732165-55.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por KIT'S UTILIDADES DOMÉSTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, quanto aos pedidos “c.2” e “c.4” (segundo), na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; e julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, conforme os artigos 487, inciso I, e 550, § 5o, ambos do CPC, condenando o réu a prestar as contas da sua gestão sobre os recursos da conta corrente 168735-2, mantida na Agência 3478-9, de titularidade da parte autora, no que diz respeito aos descontos com o título “Antecipação Crédito – ACL”, discriminados nos documentos de ID 102995171, realizados entre 8/6/2021 e 6/9/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as contas que forem ofertadas pela parte autora (ID 119548547, origem). Ademais, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na mesma proporção, a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões recursais (ID 34408876), preliminarmente, aponta a falta de interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, por não restar demonstrado ser indispensável a movimentação do Poder Judiciário para a elucidação das cobranças desconhecidas, além de inexistir contrato de administração de bens. Ademais, sustenta carência da ação, em razão de pedido genérico, pois o agravado sequer informa o período exato em que se pretende o esclarecimento. No mérito, alega violação da boa-fé objetiva no comportamento do autor, destacando a teoria da supressio, por este sinalizar a sua anuência com os descontos na execução do contrato. Aponta a ausência de comprovação pelo autor quanto a realização de descontos arbitrários. Por fim, se insurge contra a condenação em honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Com tais argumentos, pleiteia o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da sentença. Preparo comprovado (ID’s4408880 e 34408880). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que lhe condenou a prestar as contas da sua gestão sobre os recursos da conta bancária Agência 3478-9, Conta Corrente 168735-2, de titularidade da parte autora, no que diz respeito aos descontos com o título “Antecipação Crédito – ACL”, discriminados nos documentos de ID 102995171, realizados entre 8/6/2021 e 6/9/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as contas que forem ofertadas pela parte autora (ID 119548547, origem). Inicialmente, no tocante ao cabimento do recurso, verifica-se que o ato judicial impugnado que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas, apesar de denominado sentença, possui natureza de decisão interlocutória, com conteúdo de decisão parcial de mérito, portanto, impugnável por agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Dito isso, em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, nesse momento, além da plausibilidade do direito, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. A autora/agravada ajuizou a ação objetivando obter do agravante prestação de contas, em busca de esclarecimentos a respeito da origem e legitimidade dos lançamentos que resultaram nos valores cobrados. Com efeito, a partir de uma breve leitura dos autos, percebe-se a necessária interferência do Judiciário na solução da questão. A parte autora narra ter buscado contato com o banco visando os devidos esclarecimentos acerca dos descontos sob a rubrica ACL, contudo, sem obter resposta. No que diz respeito à inexistência de contrato de administração, fato que obstaria o ajuizamento da ação de prestação de contas, não tem razão o agravante. Segundo a disposição da Súmula 259/STJ, “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”. Nessa análise preambular, também não se configura a existência de pedido genérico, pois o autor deixa claro que pretende esclarecimentos sobre os descontos efetuados pelo banco, no período delimitado entre junho a setembro de 2021, sobre os valores provenientes da Cielo, conforme apresentado na planilha ao ID 102995171 e extrato bancário 102995173, ambos dos autos de origem. No que tange ao mérito, inaplicável, por ora, a tese da supressio, pois não se verifica, de plano, o assentimento do autor com os descontos efetuados pelo banco, tendo sua insurgência encontrado lastro na aludida modificação da legislação acerca da matéria, notadamente à Resolução n. 4734/2019 do Bacen e Circular n. 3952/2019, do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, que entraram em vigor em 7.6.2021, por força da Resolução 72/2021 do Bacen. Por derradeiro, embora discuta-se a possibilidade ou não de fixação da verba advocatícia nesta primeira fase da prestação de contas, sua eventual cobrança somente ocorrerá ao final da ação. Logo, ausente o perigo de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator